Tribunal: TJES
Processo: 5002563-15.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2021-08-26

Ementa:
E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. APELANTE PROPRIETÁRIO DO LOCAL ATÉ OS DIAS ATUAIS. LANÇAMENTO LEGÍTIMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

“As obrigações ambientais possuem natureza 'propter rem', sendo admissível cobrá-las tanto do proprietário ou do possuidor atual, quanto dos anteriores, à escolha do credor. Inteligência da Súmula 623/STJ”.
(AREsp 1791545/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 24/05/2021)

2. Diante de tal cenário, irrelevante que o apelante já tenha vendido o imóvel quando lavrada a multa, pois, ao tempo dos fatos, incontroverso, ante a ausência de transferência da propriedade até a presente data (pois dita transferência está em discussão em sede de ação de obrigação de fazer), que o recorrente ainda CONSTA como PROPRIETÁRIO do local no RGI e sendo a obrigação ambiental "
propter rem
", não há dúvida que este último deve responder pelo débito lançado na situação em análise.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002563-15.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NELSON ALVARENGA DE SALDANHA
APELADO: MUNICÍPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMÕES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002563-15.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NELSON ALVARENGA DE SALDANHA

APELADO: MUNICÍPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES16106-A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível em uma Ação de Embargos a Execução Fiscal na qual
NELSON ALVARENGA DE SALDANHA
requer a reforma do julgado de primeiro grau que julgou improcedente sua pretensão na presente demanda.

Narra que trata-se de recurso de apelação que tem por objeto a reforma da sentença proferida no evento 4056286, integrada pela decisão proferida no evento 5128670, que julgou totalmente improcedentes os embargos à execução fiscal em epígrafe, sem se atentar, segundo alega o apelante, para a prova documental cabal carreada aos autos que demonstra que o imóvel objeto da ação fiscal que deu origem à CDA exequenda já havia sido vendido para terceiro na época da autuação.

Explica que os Embargos à Execução em tela visam desconstituir multa administrativa ambiental consubstanciada pelos autos de infração n.º 001158/2015 e 001165/2015, por meio da qual a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMAN teria imputado indevidamente ao ora apelante a responsabilidade pela prática de atos lesivos ao meio ambiente ocorridos em imóvel que foi de sua propriedade no longínquo ano de 2008, pelo exclusivo fato deste ainda figurar no RGI como proprietário do bem.

Registra que não obstante ter o apelante comunicado formalmente à administração municipal sobre a venda do imóvel e a despeito de haver reconhecimento judicial da venda do imóvel e da posse exercida por terceiro desde 2008 (processo n.º 0016172-53.2017.8.08.0024 – 7ª Vara Cível de Vitória), a r. sentença recorrida julgou improcedente o pedido de anulação das referidas autuações, pois, segundo entendimento perfilhado na r. sentença recorrida, o ora apelante não teria se incumbido de comunicar à municipalidade sobre a alteração da titularidade do imóvel.

No entanto, prossegue,
“ao que parece, o MM Juízo de piso não observou a farta prova documental (ID 499524 e 499530) que comprova que o Contrato particular de promessa de compra e venda por meio do qual se alienou o imóvel a terceiros foi devidamente levado ao conhecimento da municipalidade desde a celebração do negócio jurídico, oportunidade em que o adquirente passou a figurar como “Responsável(is) Fiscal(is)” nos cadastros da municipalidade”.

Aduz que a legislação civil brasileira,
“inspirada na boa-fé que se espera de relações jurídicas, prevê taxativamente que todos os débitos que gravem a coisa serão de responsabilidade do vendedor até o momento da tradição, oportunidade em que passarão ao encargo do comprador. Nesse sentido, o artigo 502 do Código Civil (...)”.

Baseado no exposto, pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Vitória(ES), 05 de agosto de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o em. Relator na íntegra.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002563-15.2017.8.08.0024

APELANTE:
NELSON ALVARENGA DE SALDANHA

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível em uma Ação de Embargos a Execução Fiscal na qual
NELSON ALVARENGA DE SALDANHA
requer a reforma do julgado de primeiro grau que julgou improcedente sua pretensão na presente demanda.

Narra que trata-se de recurso de apelação que tem por objeto a reforma da sentença proferida no evento 4056286, integrada pela decisão proferida no evento 5128670, que julgou totalmente improcedentes os embargos à execução fiscal em epígrafe sem atentar, segundo alega o apelante, para a prova documental cabal carreada aos autos que demonstra que o imóvel objeto da ação fiscal que deu origem à CDA exequenda já havia sido vendido para terceiro na época da autuação.

Explica que os Embargos à Execução em tela visam desconstituir multa administrativa ambiental consubstanciada pelos autos de infração n.º 001158/2015 e 001165/2015, por meio da qual a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMAN teria imputado indevidamente ao ora apelante a responsabilidade pela prática de atos lesivos ao meio ambiente ocorridos em imóvel que foi de sua propriedade no longínquo ano de 2008, pelo exclusivo fato deste ainda figurar no RGI como proprietário do bem.

Registra que não obstante ter o apelante comunicado formalmente à administração municipal sobre a venda do imóvel e a despeito de haver reconhecimento judicial da venda do imóvel e da posse exercida por terceiro desde 2008 (processo n.º 0016172-53.2017.8.08.0024 – 7ª Vara Cível de Vitória/ES., Comarca da Capital), a r. sentença recorrida julgou improcedente o pedido de anulação das referidas autuações, pois, segundo entendimento perfilhado na r. sentença recorrida, o ora apelante não teria se incumbido de comunicar à municipalidade sobre a alteração da titularidade do imóvel.

No entanto, prossegue,
“ao que parece, o MM Juízo de piso não observou a farta prova documental (ID 499524 e 499530) que comprova que o Contrato particular de promessa de compra e venda por meio do qual se alienou o imóvel a terceiros foi devidamente levado ao conhecimento da municipalidade desde a celebração do negócio jurídico, oportunidade em que o adquirente passou a figurar como “Responsável(is) Fiscal(is)” nos cadastros da municipalidade”.

Aduz que a legislação civil brasileira,
“inspirada no boa-fé que se espera de relações jurídicas, prevê taxativamente que todos os débitos que gravem a coisa serão de responsabilidade do vendedor até o momento da tradição, oportunidade em que passarão ao encargo do comprador. Nesse sentido, o artigo 502 do Código Civil (...)”.

Baseado no exposto, pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso para que a sentença vergastada seja reformada e, por conseguinte, seja julgada procedente a pretensão autoral.

Em nosso sistema, a obrigação de recuperar a degradação ambiental
é do titular da
propriedade
do imóvel
, mesmo que não tenha contribuído para a deflagração do dano, tendo em conta a natureza "
propter rem
"
de tal obrigação.

Faço tal afirmativa baseado no fato de que a legislação ambiental brasileira consagrou expressamente
a natureza
"propter rem"
da responsabilidade civil ambiental

e, nesse sentido, confira-se o artigo 2º, parágrafo 2º, do Código Florestal em vigor (Lei 12.605/2012) o qual dispõe:

Art. 2o As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse co
mum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem.[...]

§ 2o As obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.

Referida previsão legal vem sendo reiteradamente confirmada pelo STJ, que, a respeito, vem decidindo que
“
As obrigações ambientais possuem natureza "propter rem", sendo admissível cobrá-las tanto do proprietário ou do possuidor atual, quanto dos anteriores, à escolha do credor. Inteligência da Súmula 623/STJ
”.
(AREsp 1791545/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 24/05/2021)

Aliás, leciona referida Súmula 623, do STJ, que:
“
As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credo
r”.

Diante de tal cenário, irrelevante que o apelante já tenha vendido o imóvel quando lavrada a multa, pois, ao tempo dos fatos, incontroverso, ante a ausência de transferência da propriedade até a presente data (pois dita transferência está em discussão em sede de ação de obrigação de fazer), que o recorrente ainda
CONSTA
como PROPRIETÁRIO do local
no RGI
e sendo a obrigação ambiental
propter rem
, não há dúvida,
pelo dito alhures,
que
este último
deve responder pelo débito lançado
na situação em análise
.

Oportuno deixar registrado que, caso a propriedade do LOCAL, no registro de imóveis, seja alterada, haverá, por certo, alteração na responsabilidade afeta ao dano ambiental que ora se analisa, pois,
“a reparação ambiental, de cunho civil, pode abranger todos os poluidores, a quem a própria legislação define como pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”
(3º, IV, Lei 6.938/81), pois a obrigação de recuperar a degradação ambiental é do titular da propriedade do imóvel, mesmo que não tenha contribuído para a deflagração do dano, tendo em conta sua natureza
"propter rem".

Por isso, sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Na forma ditada pelo Art. 85, §11º do CPC, elevo a condenação em honorários para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. APELANTE PROPRIETÁRIO DO LOCAL ATÉ OS DIAS ATUAIS. LANÇAMENTO LEGÍTIMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

“As obrigações ambientais possuem natureza 'propter rem', sendo admissível cobrá-las tanto do proprietário ou do possuidor atual, quanto dos anteriores, à escolha do credor. Inteligência da Súmula 623/STJ”
(AREsp 1791545/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 24/05/2021)

2. Diante de tal cenário, irrelevante que o apelante já tenha vendido o imóvel quando lavrada a multa, pois, ao tempo dos fatos, incontroverso, ante a ausência de transferência da propriedade até a presente data (pois dita transferência está em discussão em sede de ação de obrigação de fazer), que o recorrente ainda CONSTA como PROPRIETÁRIO do local no RGI e sendo a obrigação ambiental "
propter rem
", não há dúvida que este último deve responder pelo débito lançado na situação em análise.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.